Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007887-06.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002713- 02.2021.8.11.0037, deferiu parcialmente a antecipação de tutela e determinou que a Agravante, no prazo de quinze dias, forneça e/ou custeie o tratamento médico necessário à Agravada, consistente em “Terapia com psicólogo na abordagem Aba por 10 horas semanais; Terapia com psicólogo na abordagem Denver por 3 vezes na semana e Terapia com Terapeuta Ocupacional método sensorial 3 vezes na semana pelos próximos três meses”, conforme indicação médica.
Inconformada, a Recorrente alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e que a irreversibilidade da medida é evidente.
Assegura que inexistem estudos que comprovam a eficácia e superioridade de tais tratamentos em relação ao método convencional.
Aduz, ainda, que na prescrição médica acostada na ação de origem, não há qualquer menção à urgência ou emergência do aludido tratamento.
Por fim, argumenta que acaso não seja esse o entendimento, “requer seja ao menos determinado que a tal imposição obedeça aos limites dos valores de tabela praticados pela rede de atendimento da Unimed Cuiabá.” (Sic)
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão a quo, a fim de revogar a tutela de urgência parcialmente concedida.
Alternativamente, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Como é cedido, a Lei 9.656/98, em seu artigo 10, estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.
Consoante se extrai do Laudo Médico de ID. 86493965- Pág. 48, a criança M.R.P, de 03 (três) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e apresenta quadro sob CID 10- F84 / F83/ F80, sendo a ela prescrito acompanhamento por Psicólogos que atendam nas abordagens ABA e Denver e Terapia Ocupacional com abordagem Sensorial.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência de demonstração de todos os pressupostos autorizadores da medida liminar.
Na hipótese, é incontroverso que a Agravante integra a Saúde Suplementar no Brasil e, apesar de ser regulada pelo poder público, representado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não está obrigada a fornecer tratamento terapêutico excluído do plano de saúde contratado.
Contudo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque eventual sucesso futuro da Recorrente implicará no retorno ao estado anterior e o ressarcimento de prejuízo.
Frisa-se que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no artigo 1.020 do CPC para o julgamento.
Por outro lado, registra-se que em consulta ao Anexo I, notadamente o Rol de procedimento e eventos em saúde, publicado em 2018, foi possível localizar os seguintes procedimentos: (i) CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO), (ii) CONSULTA/SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO), (iii) CONSULTA/SESSÃO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO), e (iv) SESSÃO DE PSICOTERAPIA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/Anexo_I_Rol_2018_Dicol_Site_v2.pdf – (acesso em 12/05/2021).
Assim, a tese de que inexistem estudos baseados em medicina que demonstrem a eficácia e superioridade em relação aos tratamentos pelos métodos convencional, nesta fase preambular, não é suficiente para afastar o dever da cobertura pelo plano de saúde.
Assim, pelo menos neste olhar perfunctório, não há como identificar os requisitos necessários, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal